Tribunal: TJDFT
Processo: 0707694-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROUNI. CANDIDATO APROVADO EM BOLSA DE ESTUDOS. NÃO REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO PREVISTO NO EDITAL DE SELEÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO ALUNO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PREJUÍZOS DESCARTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que consistiam na condenação da parte ré a conceder bolsa integral do programa PROUNI no curso de BIOMEDICINA e restituir ao autor o valor de R$ 437,90, referente à mensalidade do mês de abril.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (Id. 44069768)
3. Em seu recurso, o recorrente argumenta que juntou todos os documentos solicitados e que houve a reprovação da documentação de forma injustificada pela ré. Alega que a decisão de reprovação dos documentos é baseada em formalismo exacerbado. Junta precedentes para amparar sua tese.
4. O PROUNI - Programa Universidade para Todos - tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais ou parciais a estudantes de cursos de graduação em instituições privadas de educação superior, conforme estabelece o artigo 1o da Lei no 11.096/2005.
5. Preenchidos os requisitos socioeconômicos pelo estudante na forma do artigo 2o da supramencionada Lei, haverá sua pré-seleção para o recebimento do benefício, mas isto não assegura o direito à bolsa uma vez que o candidato é obrigado a apresentar na instituição de ensino a documentação comprobatória dos requisitos legais.
6. A referida documentação é prevista em portarias semestralmente editadas pelo Ministério da Educação, as quais preveem os documentos necessários e os prazos para apresentação, sob pena de o candidato pré-selecionado não ser considerado apto para o recebimento da bolsa de estudos.
7. In casu, verifica-se que o autor não apresentou todos os documentos necessários como requisitos do programa, em especial os documentos de comprovação de renda dos familiares e histórico escolar completo do autor.
8. Portanto, não assiste razão quanto ao pedido de relativização das regras acima elencadas, não se tratando de mero formalismo, sob pena de lesionar o princípio da isonomia de todos os participantes do processo seletivo, que comprovariam sua situação conforme previsto no edital.
9. Tampouco se desconhece ser de inteira responsabilidade do candidato pré-selecionado a observância dos prazos estabelecidos no Edital Prouni, bem como o fornecimento da documentação para obtenção da bolsa de estudos.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.